Tribunal: TJES
Processo: 0000305-80.2019.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio por Incapacidade Temporária; Conversão; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000305-80.2019.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: PAULINO RAIMUNDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA MATERIAL REJEITADA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. SEGURADO ESPECIAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face de sentença que julgou procedentes pedidos de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente formulados por lavrador, atualmente com 64 anos de idade, vítima de trauma sofrido há aproximadamente duas décadas. A decisão de primeiro grau fixou a Data de Início do Benefício (DIB) em 13/10/2014, correspondente ao primeiro requerimento administrativo, com base em perícia judicial que atestou a incapacidade total e definitiva para o labor rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação; (ii) determinar se a sentença proferida em processo anterior, que julgou improcedente pedido idêntico por ausência de carência, configura coisa julgada material impeditiva para o novo exame da pretensão; e (iii) estabelecer se o termo inicial do benefício deve retroagir à data do requerimento administrativo de 2014 ou se deve considerar a data da nova perícia ou do requerimento de 2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste prescrição quinquenal pois o lapso entre o indeferimento administrativo (13/10/2014) e o ajuizamento da demanda (29/04/2019) é inferior a cinco anos.

A coisa julgada em matéria previdenciária opera
secundum eventum probationis
, não impedindo o ajuizamento de nova ação quando a improcedência anterior fundou-se em insuficiência de provas quanto ao cumprimento da carência, requisito este devidamente comprovado no presente feito por novos documentos e reconhecido pela autarquia.

O laudo pericial judicial atesta de forma irrefutável a incapacidade laborativa total e permanente do segurado, acentuada pela idade avançada e baixa escolaridade, o que inviabiliza a reabilitação profissional.

O termo inicial do benefício deve ser a data do requerimento administrativo (13/10/2014) quando a incapacidade já se encontrava consolidada naquela época, conforme jurisprudência sólida do Superior Tribunal de Justiça e inteligência da alínea a do inciso I do art. 43 da Lei 8.213/1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não ocorre prescrição quinquenal quando a ação é protocolizada em prazo inferior a cinco anos contados do indeferimento administrativo.

A coisa julgada previdenciária não obsta novo pedido quando fundado em prova nova de requisito anteriormente não demonstrado, em observância ao princípio da proteção social.

Comprovada a incapacidade total e definitiva e o cumprimento da carência, a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente é medida impositiva.

O marco inicial do benefício previdenciário deve ser a data do requerimento administrativo, independentemente da data da realização da perícia judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/1991, arts. 43, § 1º, alínea a, e 151; CPC, arts. 508 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.791.587/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26/2/2019; STJ, Súmula 111 e Súmula 576.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000305-80.2019.8.08.0046

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PAULINO RAIMUNDO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em face da sentença de Id. 17628924, proferida pelo Juízo da Vara Única de São José do Calçado/ES, que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente formulado por
PAULINO RAIMUNDO
.

A sentença recorrida, fundamentada na prova pericial produzida em juízo (ID. 17628917), que atestou incapacidade laborativa total e permanente decorrente de sequelas de trauma sofrido há cerca de 20 anos, reconheceu o direito do autor ao benefício desde o requerimento administrativo efetuado em 2014. O comando judicial impôs à autarquia a obrigação de implantar o benefício no prazo de 30 dias, fixou a DIB em 13/10/2014 e estabeleceu os critérios de atualização monetária e juros, além de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 17628927), o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL sustenta, preliminarmente, (i) a ocorrência de coisa julgada material, asseverando que a pretensão autoral já foi rechaçada no curso do processo nº 0000867-65.2014.8.08.0046, o qual foi julgado improcedente com resolução de mérito; (ii) argumenta que a parte autora pretende rediscutir o mesmo requerimento administrativo, posto a julgamento na demanda anterior, violando a eficácia preclusiva prevista no art. 508 do CPC; (iii) subsidiariamente, requer a modulação dos efeitos da DIB para a data do novo requerimento administrativo formulado em 07/08/2019, em observância à prova pericial e ao interesse de agir; (v) por fim, pleiteia a observância da prescrição quinquenal, a isenção de custas e a fixação de honorários nos termos da Súmula 111 do STJ.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 17628932, o recorrido PAULINO RAIMUNDO argumenta (i) que a sentença nos autos do processo anterior julgou o pedido improcedente por erro na fundamentação legal (Art. 151 da Lei nº 8.213/91), e não pela ausência de incapacidade, a qual já havia sido atestada em perícia naquela época; (ii) defende a relativização da coisa julgada no Direito Previdenciário em razão do princípio da justiça social e do direito fundamental à proteção previdenciária; (iii) destaca que o novo laudo pericial (Id. 17628917) reafirmou a incapacidade laborativa total e permanente, restringindo qualquer viabilidade de reabilitação devido à idade avançada e baixa escolaridade; (iv) pugna, ao final, pelo desprovimento do apelo e manutenção integral da sentença.

Pois bem.

A realidade fática delineada nos autos revela que o requerente, atualmente com
64 anos de idade e qualificado como lavrador
, pleiteia o amparo previdenciário para aposentadoria por invalidez em razão de graves limitações físicas decorrentes de uma queda sofrida há aproximadamente duas décadas.
O quadro clínico do segurado, exaustivamente detalhado no laudo pericial judicial, aponta para a existência de sequelas permanentes, consistentes em desvio ósseo do membro superior esquerdo, artropatia no pé esquerdo, além de sinovite, tenossinovite e neuroma de Morton
.

Sustenta o apelado que o benefício foi inicialmente postulado na esfera administrativa em 13/10/2014, oportunidade em que o INSS indeferiu o requerimento sob a alegação de inexistência de incapacidade laborativa. Diante da persistência do quadro incapacitante e da impossibilidade de prover o próprio sustento, o autor ajuizou a presente demanda, instruída com farto acervo documental, visando o reconhecimento do direito à aposentadoria por incapacidade permanente.

Pois bem. Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, impõe-se a análise das questões preliminares suscitadas pela autarquia recorrente.

- PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL -

De início, verifico que o apelante faz menção absolutamente genérica à observância da prescrição quinquenal em suas razões recursais.

Todavia, deixo assente que tal arguição não encontra suporte fático ou jurídico na presente lide.

Considerando que o direito ao benefício nasceu com o indeferimento administrativo ocorrido em 13/10/2014 e que a presente ação foi protocolizada em 29/04/2019, constata-se que não transcorreu o lapso de cinco anos entre o indeferimento e o ajuizamento da demanda.

Destarte, não há que se falar em parcelas prescritas anteriores à propositura da ação, dada a interrupção do prazo pelo requerimento administrativo e a tempestividade da provocação jurisdicional.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

- PRELIMINAR DE COISA JULGADA MATERIAL -

Sustenta o INSS a existência de coisa julgada material em razão do julgamento do processo nº 0000867-65.2014.8.08.0046, que tramitou perante o mesmo juízo e teve por objeto idêntica pretensão, então negada ao Autor.

Entretanto, compulsando detidamente os elementos probatórios, em especial a cópia da sentença proferida nos referidos autos (Id. 17628929), verifica-se que a improcedência do pedido naquela demanda não decorreu da inexistência de incapacidade. Ao revés, o magistrado prolator daquela decisão foi enfático ao consignar que a perícia médica então realizada atestou a incapacidade definitiva do autor para o trabalho.

O indeferimento pretérito fundamentou-se, exclusivamente, na ausência de comprovação do preenchimento do período de carência exigido em lei, uma vez que o pedido estava calcado na dispensa de carência prevista no art. 151 da Lei nº 8.213/91, cujas patologias listadas não guardavam relação com as moléstias do autor.

No atual cenário processual, a condição de segurado especial e o cumprimento da carência restaram devidamente comprovados por meio de novos documentos, como contratos de parceria agrícola e comodato rural.

Inclusive, o próprio INSS, em sua proposta de acordo acostada ao Id. 17628921, reconheceu expressamente a categoria de segurado especial do autor.

No Direito Previdenciário, a coisa julgada opera
secundum eventum probationis
. A insuficiência de prova num processo anterior quanto a um requisito específico (in casu, a carência) não impede o ajuizamento de nova ação quando o segurado logra êxito em demonstrar o preenchimento do requisito legal.

Trata-se de uma aplicação do princípio da proteção social, que visa garantir o acesso ao benefício àquele que efetivamente se encontra em situação de risco social.

Portanto, superado o óbice que levou à improcedência anterior, não há falar em ofensa à imutabilidade da coisa julgada.

Isto posto, rejeito também esta preliminar.

- MÉRITO -

No mérito, a controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à fixação da Data de Início do Benefício (DIB), uma vez que a existência da incapacidade laboral total e permanente não foi objeto de irresignação específica e fundamentada por parte da Autarquia, que concentrou suas razões na tese da coisa julgada e na modulação temporal dos efeitos da condenação.

A sentença vergastada, amparada no laudo pericial judicial (Id. 17628917), reconheceu que a incapacidade do apelado é total e permanente. A perita destacou que, diante do quadro de sequelas de trauma antigo, aliado a fatores como idade avançada, baixa escolaridade e histórico de vida dedicado exclusivamente ao labor rural pesado, a reabilitação profissional torna-se inviável.

A conclusão do expert é irrefutável: diante do quadro apresentado, exame físico, histórico relatado e dados complementares, conclui-se pela incapacidade laborativa total e permanente.

Faço tais digressões, enquanto aptas a influir da DIB.

Veja-se que quanto à fixação da DIB em 13/10/2014, entendo que o magistrado de piso agiu com acerto.

O apelante pugna, em trato genérico, frise-se, que o benefício deveria retroagir apenas à data da nova perícia ou do requerimento de 2019.

Todavia, restou demonstrado que a incapacidade já estava consolidada desde o trauma sofrido há 20 anos e já havia sido judicialmente reconhecida nos autos do processo de 2014, embora o benefício tenha sido negado por questões formais de carência ora superadas.

Satisfeito o requisito da carência — o que é ponto pacífico nos autos — e comprovado que a incapacidade já existia na data do primeiro requerimento administrativo, é imperativo que o termo inicial do benefício corresponda àquela data (13/10/2014), conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO OU, NA AUSÊNCIA, DATA DA CITAÇÃO DO INSS. ACÓRDÃO QUE FIXOU COMO DIB A DATA DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA E SUMULADA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem estabeleceu erroneamente como data do início do benefício da aposentadoria por invalidez a data da perícia realizada, mesmo estando claro nos autos que "houve requerimento administrativo, último formulado em 26/08/2008" (fl. 309, e-STJ).

2. A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário.
Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS.

3. A Corte de origem, portanto, falhou gravemente, na medida em que afastou a aplicação tanto da lei - art. 43, § 1º, "a", da Lei 8.213/1991 - quando da jurisprudência sólida do STJ, que tem orientação sumulada aplicável ao caso - Súmula 576/STJ.

4. Recurso Especial provido para declarar como data de início do auxílio previdenciário em questão a data do requerimento administrativo, com os consequentes pagamentos retroativos devidos.

(REsp n. 1.791.587/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 8/3/2019.)

Dessa forma, inexistindo argumentos capazes de infirmar os sólidos fundamentos da sentença recorrida, a manutenção do decisum é medida de rigorosa justiça.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, mantendo incólume a sentença que concedeu ao Senhor Paulino Raimundo o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente desde 13/10/2014.

Majoro em 3% os honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal, tendo em consideração a baixa complexidade da causa, e o trabalho necessário e realizado no caso presente, bem como, o tempo exigido.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.